Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO JUDICIÁRIO E PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA E DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que impediu a posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica do Distrito Federal, por concluir ser ilícita acumulação com o cargo de Técnica Judiciária do Superior Tribunal de Justiça que exerce.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Técnico Judiciário possui natureza técnica ou científica; e (ii) estabelecer se há compatibilidade de horários entre os cargos.
III. Razões de decidir
3. A acumulação de cargos públicos é vedada, salvo exceções previstas no art. 37, XVI, da CF, como a permissão de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.
4. O cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa não se caracteriza como de natureza técnica, por não exigir conhecimento na área de atuação ou habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes.
5. A incompatibilidade de horários entre os cargos de Técnica Judiciária e de Professora de Educação Básica também inviabiliza a acumulação pretendida.
IV. Dispositivo e tese
6. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento” (TJDFT, Súm. 6) e houver compatibilidade de horários.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; LC/DF no 840/2011, art. 46; Lei no 11.416/2006, art. 3o, III; e Lei no 14.456/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1246685 RG, Rel. Min. Presidente, j. 19-03-2020; STJ, AgInt no RMS n. 73.288/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30/9/2024; TJDFT, Acórdão 1955446, 0708259-34.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 17/12/2024, Acórdão 1830730, 0701639-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 11.03.2024, Acórdão 1967402, 0714256-41.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 05.02.2025.